Tribunal: TJDFT
Processo: 0014198-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO. AGENTE PÚBICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DOLOSO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO FACE CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO. REPOSIÇÃO DO DANO PROVOCADO AO ERÁRIO PÚBLICO. FATOS E CONDUTAS INDIVIDUALIZADOS. PRESCRIÇÃO. CONDUTA DOLOSA. CRIME. PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. ATO CULPOSO. PRAZO QUINQUENAL (STF, RE 852.475/SP - TEMA 897). DANO. ILÍCITO CRIMINAL. CONDUTA IMPRECADA. ELEMENTO ANÍMICO. DOLO EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE IMPRESCRITIBILIDADE CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). APELO ADESIVO DO RÉU. ARGUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. APELO PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIMES PRATICADOS POR SEUS AGENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO CIVIL À VÍTIMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO. CAUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REGRESSIVA. DANO, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. ELEMENTOS DESQUALIFICADORES. FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO DEMONSTRADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. DECLARAÇÕES DE POBREZA FIRMADAS PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELO AUTORAL PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.